Tribunal: TJDFT
Processo: 0728738-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CLÁUSULA DE CONTRATO FIRMADO PELA RÉ COM TERCEIROS. SOLIDARIEDADE. CONSIDERAÇÃO DE EMPRESAS ALHEIAS AO CONTRATO COMO INTERVENIENTES GARANTIDORAS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL ADEQUADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. IMPERATIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação monitória, reconhecendo o inadimplemento da obrigação por parte da empresa contratada, mas afastando a responsabilidade das empresas coligadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) se há responsabilidade solidária das apeladas pelas obrigações assumidas em face da apelante; (ii) a possibilidade de majoração do percentual dos honorários advocatícios arbitrados na sentença em favor da apelante; (iii) se devem ser arbitrados honorários recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula contratual invocada pela apelante, constante de contrato firmado entre a contratada e terceiros, estabelece garantia solidária limitada às obrigações decorrentes daquele instrumento específico, não sendo possível estender seus efeitos a contrato diverso, do qual as empresas garantidoras não participaram.
4. Inviável a majoração dos honorários advocatícios arbitrados na origem, porquanto o percentual de dez por cento mostra-se adequado à complexidade da causa, inexistindo diligências ou atos processuais que justifiquem aumento.
5. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal constitui verdadeiro imperativo legal, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. Trata-se de uma obrigação imposta ao juízo sempre que houver condenação em honorários na instância originária e o recurso interposto for integralmente desprovido ou não conhecido.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 85, § 2o; art. 85, § 11; art. 1.026, § 2o.